Tribunal: TJPA
Processo: 0006245-52.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006245-52.2017.8.14.0006

APELANTE: ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO
. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que o condenou pela prática do crime de estelionato mediante venda de coisa alheia como própria, previsto no art. 171, § 2º, I, do CP, objetivando, preliminarmente, a intimação da vítima para que informe se deseja representar contra o acusado e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II.

Questão em discussão:

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: (i) se há necessidade de intimação da vítima para manifestação expressa da representação; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação do apelante; (iii) se a pena-base foi adequadamente fixada; (iv) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III.

Razões de decidir:

3.

O registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para caracterizar a representação e autorizar a persecução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

Ficaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estelionato mediante venda de coisa alheia como própria, com base nas provas documentais e no depoimento da vítima e da testemunha, que se mostraram coerentes e harmônicos. Ressalte-se que, em delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial valor probante e sustenta de forma consistente a sentença condenatória.

5.

O acusado faz
jus
à atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que confessou, em sede policial, a prática do crime.

6.

No que se refere à primeira fase da dosimetria, constatou-se a necessidade de redimensionamento da pena em razão da fundamentação inadequada dos vetores referentes à culpabilidade e à personalidade do agente

7.

Pena redimensionada para 1 (um) ano de reclusão. Assim, constata-se que o prazo prescricional se verifica em 04 anos.
Diante disso, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (03/08/2017) e da publicação da sentença penal condenatória (06/11/2023) transcorreram mais de 4 anos.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, declarando, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Tese de julgamento:
Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

_____

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 109, 110 e 171, §2º, I; Código de Processo Penal, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191790/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/04/2024; TJ-SP, HC 2121007-85.2024.8.26.0000, Rel. Juscelino Batista, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/05/2024; STJ, AgRg no REsp 2001651/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2115960/MG, 5ª Turma, j. 07/02/2023Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2115960/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMG, Apelação 10518110192243001/MG, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 23.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, e declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ELIAS OLIVEIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, I, do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 21084682/83), que o acusado
ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
, em 13/05/2016, no Cartório Bezerra Falcão, situado na Rodovia BR-316, n° 1285, Km 08, bairro Atalaia, firmou um contrato de compra e venda à vista no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente a um terreno de 200,00m2, localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE-63, n° 551.

O negócio jurídico foi celebrado entre o acusado, na qualidade de vendedor, e a vítima
Marcelo de Almeida Costa
, na posição de comprador. No entanto, o terreno não foi entregue ao ofendido, pois pertencia a
Fabrício Siqueira dos Santos

e
Fabiano Nazareno Santos de Menezes.

Conforme apurado, o acusado não efetivou a transferência do imóvel, alegando não estar na posse do recibo de compra e venda proveniente do proprietário anterior do terreno. Diante disso, informou à vítima que providenciaria uma procuração irrevogável e irretratável do proprietário anterior para dar andamento à documentação necessária à concretização da venda. No entanto, recusou-se a desfazer o negócio e a devolver a quantia recebida pela vítima, correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob a alegação de que já havia gastado o dinheiro.

Constatou-se que os verdadeiros proprietários do imóvel objeto da avença, Fabrício Siqueira dos Santos e Fabiano Nazareno Santos de Menezes, jamais transferiram o terreno ao denunciado, seja a título gratuito ou oneroso, de modo que ele nunca poderia dispor do bem como fez. Além disso, verifica-se que o terreno negociado ainda está registrado, no cartório competente, em nome da avó dos proprietários, Maria Odete Siqueira dos Santos, que, após seu falecimento, transferiu o bem para sua filha, atualmente também falecida, mãe dos atuais proprietários, Fabrício e Fabiano.

Fabrício Siqueira dos Santos e Fabiano Nazareno Santos de Menezes apresentaram a Escritura Particular de Cessão de Direitos referente ao imóvel objeto do crime, além de um documento de registro de imóveis junto à COHAB. Ambos afirmaram que nunca tiveram qualquer contato com o acusado Elias Oliveira da Silva.

A vítima relatou que se dirigiu à Delegacia de Ordem Administrativa para registrar ocorrência contra o acusado Elias Oliveira da Silva após tomar conhecimento, por meio de um noticiário de televisão, de sua prisão em flagrante por outro ilícito.

O acusado confirmou ter realizado a venda do imóvel a Marcelo de Almeida Costa, reconheceu a autenticidade da cópia do contrato de compra e venda à vista do referido terreno e confirmou sua assinatura no documento. Além disso, informou que foi procurado pela vítima para a devolução do valor pago. Declarou, ainda, o ora denunciado, que desconhece os verdadeiros proprietários do imóvel negociado.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
, como incurso nas sanções do art. 171, §2°, I do Código Penal Brasileiro.

Em ID 21084686, recebida a denúncia no dia 03/08/2017;

Em ID 21084687, Resposta à Acusação;

Em ID 21084689, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/09/2018.

Em ID 21084691, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/03/2019.

Em ID 21084705, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/09/2020.

Em ID 21084706, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/05/2021.

Na
sentença
(ID nº 21084767), prolatada no dia 06/11/2023, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o apelante nas sanções do art. 171, § 2º, inciso VI, do CP.

Em
razões recursais
(ID nº 21084781), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela intimação da vítima para que informe se deseja representar contra o acusado. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Em
contrarrazões
(ID nº 21084783), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 23203606), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a intimação da vítima para que manifeste expressamente seu interesse em representar contra o acusado, sob o argumento de que tal manifestação seria necessária para viabilizar a continuidade do presente processo.

Contudo, tal pleito não merece prosperar.

Nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o registro do boletim de ocorrência, buscando a apuração dos fatos, é suficiente para caracterizar a representação.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 191790 SP 2023/0461773-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (GRIFEI).

"Habeas corpus" – Pretendido o trancamento da ação penal de origem, em virtude de suposta decadência – Alegada a ausência de representação do ofendido, que passou a ser exigida, como regra, para o crime de estelionato (art. 171, § 5º, do CP), após a entrada em vigor da Lei 13.964/19 ("Pacote Anticrime") – Não acolhimento –
O simples registro de boletim de ocorrência pela vítima, ocorrido na espécie, equivale à representação para o fim de autorizar a persecução penal, uma vez que o exercício do direito de representação prescinde de formalidades –
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E . Tribunal de Justiça – Ademais, no caso vertente, noticiado o falecimento da vítima, o Juízo "a quo", por cautela, determinou a notificação dos respectivos sucessores, sobrevindo, em tempo hábil, manifestação pelo interesse na persecução penal – Ordem denegada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2121007-85.2024.8 .26.0000 Bebedouro, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024) (GRIFEI).

Diante disso, mostra-se desnecessária a intimação da vítima para reiterar a representação, uma vez que seu comparecimento à delegacia para registrar a ocorrência policial já evidencia sua vontade de dar início à persecução penal.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando que ficou evidente a inexistência de qualquer prova capaz de fundamentar a sentença condenatória, a qual estaria baseada apenas em suposições fáticas, sem a devida comprovação legal.

Adianto que, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, as provas constantes nos autos demonstram que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, pelo Boletim de Ocorrência (ID 21084696), pelo contrato de compra e venda celebrado entre a vítima e o ofendido (ID 21084697).

Com relação à
autoria
, entendo que restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
MARCELO DE ALMEIDA COSTA
relatou que comprou um terreno do acusado e, posteriormente, descobriu que ele não era o verdadeiro proprietário. Informou que o terreno estava localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE-63 e que o acusado afirmou ser o dono do imóvel, alegando que a antiga proprietária tinha vendido para ele o bem. Disse que acusado não apresentou qualquer documentação de comprovação. Contou que celebraram um contrato de compra e venda, e que pagou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, recebendo os recibos do acusado.

Declarou que o acusado nunca lhe devolveu o dinheiro. Relatou que, ao descobrir que o acusado não era o verdadeiro dono do imóvel, questionou-o sobre a situação, tendo ele respondido que não haveria problemas, pois havia negociado com a avó dos proprietários, os quais seriam usuários de drogas e sequer saberiam da existência do terreno. Contou que, posteriormente

viu na televisão a prisão do acusado por ser estelionatário, então procurou um advogado para entrar com uma ação contra ele.

Em juízo,
FABRÍCIO SIQUEIRA DOS SANTOS
confirmou ser o proprietário do imóvel, localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE-63, n° 551, bairro Coqueiro, Ananindeua. Contou que o terreno era de sua avó, já falecida. Declarou que nunca colocou o imóvel à venda e que tomou conhecimento dos fatos por meio do delegado. Relatou que viu uma reportagem na televisão sobre um indivíduo que estava vendendo várias casas, mas não imaginou que seu imóvel estivesse entre eles. Disse que, posteriormente, foi procurado em seu trabalho por dois policiais civis, ocasião em que soube do fato. Afirmou, ainda, que nunca teve contato com a pessoa que comprou e nem com a que vendeu o imóvel. Declarou que nunca autorizou a venda da propriedade e não havia qualquer placa de venda no local.

O acusado
ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
foi revel.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que:

“(...) perguntado ao interrogado se é proprietário de um imóvel do tipo terreno localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE 63, N° 551, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, respondeu negativamente; QUE: perguntado se reconhece a cópia do Contrato de Compra e Venda à vista do Imóvel mencionado, a qual encontrasse sendo-lhe apresentada neste ato e se confirma ser sua a assinatura aposta no documento, respondeu que SIM reconhece tanto o documento quanto a sua assinatura, pois
confirma ter vendido o imóvel e recebido o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) do senhor de prenome MARCELO
; QUE, perguntado se o Sr. MARCELO tentou reaver o valor pago, respondeu SIM;
QUE, perguntado se sabe quem é o proprietário do imóvel, respondeu que não sabe e que no local moravam alguns homens que acredita que sejam os herdeiros
; QUE, perguntado se para efetuar essas negociações recebe ajuda de outras pessoas, responde que SIM, ua é jovem conhecido por DANILO que reside na Cidade Nova V, WE 31, mas não sabe informar a casa e outro é conhecido como "Doutor" que é um advogado de nome CARLOS que tem um escritório na Cidade Nova V,WE 32, n° 1092 ; QUE, perguntado se "vendeu" esse terreno para outras pessoas; Que, perguntado ao interrogado se já foi preso ou processo anteriormente, respondeu positivamente pela prática da conduta delituosa de Estelionato (...)”.

Na hipótese, o meio fraudulento empregado pelo acusado para induzir a vítima em erro consistiu em apresentar-se como legítimo proprietário do imóvel na negociação, celebrando um contrato de compra e venda, sem possuir qualquer direito sobre o bem. Desde o início, o acusado agiu com a intenção de não cumprir com o que havia acordado com a vítima, pois, mesmo não sendo proprietário do imóvel, celebrou a negociação e recebeu a quantia de R$ 40.000,00, sem jamais providenciar a regularização da transferência ou devolver o montante pago. Assim, ficou evidenciado que sua conduta visava exclusivamente lesar a vítima, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos.

Diante disso, entendo que não se trata de mero ilícito civil, mas sim de crime de
estelionato
, sendo o meio ardil empregado pelo acusado a falsa apresentação como legítimo proprietário do imóvel, induzindo a vítima em erro e levando-a a acreditar na regularidade da negociação. A celebração do contrato de compra, aliada à não restituição do valor pago, demonstra a intenção deliberada do acusado de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Portanto, resta comprovado o dolo do agente de praticar o crime.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o acusado foi o autor do delito, o que foi corroborado por provas documentais e pela confissão extrajudicial do acusado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) (...). 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Ao analisar o conteúdo dos depoimentos prestados, constata-se que as provas reunidas nos autos, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da recorrente no crime de estelionato. Assim, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar insuficiência de provas, pois os depoimentos colhidos durante a instrução processual comprovam que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, utilizando-se de artifício. Assim, agiu corretamente o juízo
a quo
ao fundamentar o édito condenatório na certeza quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, atribuindo validade ao depoimento prestado em Juízo e às demais evidências constantes nos autos.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de estelionato mediante venda de coisa alheia como própria, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE

A defesa pugnou pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa, uma vez que o recorrente confessou, em sede policial, a prática do crime.

Ressalto que
o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
– independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA N . 545/STJ. ATENUANTE CONFIGURADA. 1.
Consoante a Súmula n . 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" ( HC n. 396 .503/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2001651 MG 2022/0139350-4, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) (GRIFEI)

Assim, o acusado faz
jus
à atenuante da confissão espontânea.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange à dosimetria da pena, a defesa sustenta a existência de erro na sua aplicação, apontando incongruência por parte do magistrado ao valorar negativamente, na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
, como a
culpabilidade
, a
personalidade do agente
e as
consequências do crime
, sem apresentar fundamentação idônea. Assim, a defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido da Defesa.

Verifico que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, constatando-se uma incongruência por parte do magistrado ao valorar negativamente, na primeira fase, a
personalidade do agente
e a
culpabilidade
, sem apresentar fundamentação idônea.

No que diz respeito à
personalidade do agente
, cumpre assinalar que "
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente
" (STJ -AgRg no REsp n. 1.301.226/PR , Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente a
personalidade
pois, limitou-se a mencionar que o recorrente se revela egoísta e desprovido de empatia, com base em sua capacidade de obter vantagem ilícita de forma parcelada, ciente do prejuízo causado à vítima.

Com relação à
culpabilidade
, verifico que o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica, uma vez que o fato de o acusado ter mantido a vítima em erro é elemento inerente ao próprio tipo penal, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena.

No entanto, as
consequências do crime
foram fundamentadas idoneamente
, considerando
que a vítima obteve um elevado prejuízo financeiro.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVADA. I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" ( HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). (...). III -
Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que o agravante produziu um prejuízo considerável para a vítima em virtude das suas condutas ilícitas.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2115960 MG 2022/0124166-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Dessa forma, a pena-base do apelante merece ser redimensionada, mas não ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:
Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
01 (um) ano e dois meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, tornando-a definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observo que
há de ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art. 171, §2º, I, CPB, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 03/08/2017, consoante se verifica em ID nº 21084686. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora publicada em 06/11/2023 (ID nº
21084768
).

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada, trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Verifica-se que o
a pena do apelante fora redimensionada para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

4 anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (03/08/2017) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (06/11/2023) transcorreu
período superior a 4 anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Elias Oliveira da Silva
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação, para
dar-lhe parcial provimento
e declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025